Tribunal: TJDFT
Processo: 0000057-05.2017.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ANALISADAS NO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MERO INCONFORMISMO.

I - A preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, suscitada com base na alegação de que as hipóteses legais de interposição não estão configuradas, deve ser rejeitada, pois a questão se consubstancia no próprio mérito do recurso.

II - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.

III - Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, por não se conformar com o resultado contrário à sua pretensão, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.

IV - Embargos de declaração rejeitados.